Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720180-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCAS GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e LUCAS GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão do MM Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da habilitação de crédito em insolvência civil n. 0739525-75.2020.8.07.0001, proposta em face de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. De acordo com a r. decisão exarada no ID 112760830 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculos do crédito das agravantes, sem a incidência de juros e correção monetária. Em embargos de declaração, as agravantes afirmaram que, por se tratar de crédito extraconcursal, não se aplicaria o disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, devendo o crédito exequendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Ao examinar os embargos de declaração (ID 115189447 do processo originário), o d. Magistrado de origem acatou parcialmente os argumentos vertidos pelas agravantes e determinou a habilitação do crédito, no Quadro Geral dos Credores da Massa Insolvente, pelo valor original de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), porém sem a incidência de juros de mora e de correção monetária. No agravo de instrumento interposto, as agravantes reiteram a tese de inaplicabilidade das disposições contidas no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 ao caso em apreço, uma vez que se trata de crédito extraconcursal, porquanto vencido após a decretação da insolvência civil. As agravantes postulam, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a habilitação de seu crédito com juros e correção monetária. Alternativamente, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para determinar o sobrestamento do processo originário até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, as agravantes pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de apurar o valor devido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, de correção monetária pelo IGPM/FGV e multa por inadimplemento, conforme previsto em contrato, além da inclusão das custas iniciais e dos honorários de sucumbência incialmente fixados no processo executivo, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento de custas juntado aos autos sob os ID’s 36510161 e 36510163. É o relatório. Decido Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, observa-se que, a despeito de estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não se encontra presente o risco de lesão grave ou de difícil reparação. A despeito de se tratar de habilitação de crédito em processo de insolvência civil, é aplicável subsidiariamente as disposições constantes da Lei n. 11.101/2005, quando houver omissões no regramento previsto no Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE JUROS. APÓS DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. APLICAÇÃO NOS CASOS DE INSOLVÊNCIA CIVIL. 1. "O preceito que exclui a cobrança de juros após a decretação da falência do devedor, contido no art. 26 do DL 7.661/45, também deve ser aplicado para os casos de decretação da insolvência civil, porquanto ambos institutos possuem a mesma causa e finalidade" (AgRg no REsp 1.236.362/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.312.077/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017) – grifo nosso. Dessa forma, no caso em apreço, a controvérsia recursal deverá ser solucionada à luz das disposições contidas Lei no 11.101/2005, de forma subsidiária. A lei em questão, disciplina a verificação e habilitação de créditos em ações de recuperação judicial e falência de empresário ou sociedade empresarial, nos seguintes termos: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. (...) Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; A interpretação conjunta dos artigos 7o, § 1o e 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 conduz à conclusão de que a limitação da atualização monetária do crédito à data da decretação da insolvência civil aplica-se somente aos casos de créditos submetidos à verificação do administrador judicial, no prazo estabelecido em Lei. Para os créditos posteriores à elaboração inicial do quadro geral de credores, de natureza extraconcursal, não são aplicáveis as limitações relativas à atualização monetária. Este egrégio Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, vem considerando inaplicável a regra inserta no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 aos créditos constituídos após a decretação de falência do devedor. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA IMPLEMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRELIMINARES: COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL POSTULADO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE ÊXITO PREVISTOS NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, sujeitam-se ao juízo universal. 1.1. Contudo, os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado justamente para implementação do procedimento de recuperação ostentam natureza extraconcursal, motivo pela qual sua execução não se submete à regra geral de competência do art. 3o da Lei n. 11.101/2005. Precedente do e. STJ. 2. A parte não tem legitimidade para requerer o depoimento pessoal de seu próprio representante legal (art. 385 do CPC). Assim, o indeferimento de sua realização não configura cerceamento de defesa. 3. Os embargos fundamentados em excesso de execução devem necessariamente estar acompanhados de planilha demonstrativa e detalhada do débito, competindo ao embargante apresentar os cálculos que, ao final, resultam no valor que entende correto. 4. Se o contrato de serviços advocatícios autoriza a cobrança de honorários de êxito mesmo na hipótese em que não tenha participado da transação bem-sucedida, firmada diretamente pela parte com o adverso, não pode a embargante se furtar do seu cumprimento sob a alegação de que a dação em pagamento que findou na quitação de dívida com garantia real que mantinha com instituição bancária foi realizada sem a intermediação do escritório embargado. 5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a cobrança de atualização monetária e de juros de mora não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. 6. Diante da ausência de documentos comprobatórios dos pagamentos que amparariam a alegada reciprocidade entre os créditos, não se mostra viável a compensação de valores (arts. 368 e 369 do CC). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343857, 07080223620208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. FALÊNCIAS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. COMANDO JUDICIAL TEMPESTIVAMENTE ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de recurso de apelação aviado contra sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de habilitação de crédito extraconcursal, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, em razão de o autor, ora apelante, não ter apresentado "cálculos de atualização/deflação até a data da quebra, conforme art. 9°, II, da Lei 11.101/05, tratando-se de requisito essencial". 2. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos. 3. Na espécie, se verificado que a parte autora atendeu tempestivamente ao comando de emenda à peça vestibular, apresentando memória de cálculos com discriminação da evolução do seu crédito, não se justifica o indeferimento da peça vestibular pelo douto Juízo de origem. Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência. 4. A par de tal quadro, a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1328907, 07316772920198070015, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o crédito objeto da demanda é natureza extraconcursal, de modo que a sua atualização não se encontra limitada à data da decretação da insolvência civil do agravado, na forma prevista no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, não se observa o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, em caso de acolhimento da pretensão recursal pelo egrégio Colegiado, o valor do crédito habilitado no processo de insolvência civil poderá ser retificado, mediante a aplicação da correção monetária e juros de mora, não havendo risco de prejuízo irreparável às agravantes. Assim, não estando concomitantemente configurados o risco de ineficácia da tutela jurisdicional e a probabilidade do direito vindicado no recurso, não há como ser sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2022 às 14:43:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora